Tribunal: TJSP
Processo: 2145383-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
res. Rejeição. Manutenção.
Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2145383-09.2022.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2023; Data de Registro: 20/09/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Gomes Varjão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/09/2023

Data de publicação:

20/09/2023

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de decisão que fixou aluguéis provisórios em ação renovatória de locação. Posterior trânsito em julgado de sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Superveniente acordo no incidente satisfativo que inclui honorários sucumbenciais. Homologação e trânsito em julgado. Posterior pedido de fixação de honorários suplementares. Rejeição.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de decisão que fixou aluguéis provisórios em ação renovatória de locação. Posterior trânsito em julgado de sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Superveniente acordo no incidente satisfativo que inclui honorários sucumbenciais. Homologação e trânsito em julgado. Posterior pedido de fixação de honorários suplementares. Rejeição. Manutenção.
Recurso improvido.